Tribunal: STF
Processo: HC 206990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson dos Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC nº 695.699/PR.



    Os impetrantes dizem ser o caso de abrandamento do óbice previsto no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Apontam a expedição de mandado de prisão contra o paciente, considerada a suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, evidenciada a partir de colaboração premiada.



    Alegam, em suma, falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduzem que o constrangimento ilegal reside no fato de que não há elementos robustos da participação do paciente nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.



    Afirmam, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão e a presença de condições favoráveis, primariedade e bons antecedentes, a viabilizar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    Ressaltam não ter sido cumprido o mandado de prisão porque o paciente encontra-se em lugar incerto.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medida cautelar diversa.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 695.699/PR, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora destacou a gravidade concreta das condutas, o modus operandi e a periculosidade dos agentes. Aludiu aos indícios de envolvimento do paciente em negociação visando o transporte de 600 Kg de entorpecentes para grupo criminoso e a necessidade de interrupção das atividades ilícitas (doc. 3). 



    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Quanto à ausência de contemporaneidade, o TJPR e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram a respeito, portanto, a análise do tema, neste ensejo, configuraria indevida supressão de instância. 



    No que concerne à alegada ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa, para divergir do entendimento firmado, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    De qualquer modo, é importante registrar que 



    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    Perfilham esse entendimento:



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente